Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de recursos de Embargos de Declaração (ID. 29001045 e 29074461) opostos por MARCELO DAMASCENO SENA e JOSÉ MESSIAS DE SOUZA ao acórdão de ID. 28714378. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelos recorrentes, intimem-se as partes adversas (MPDFT e DISTRITO FEDERAL) para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queiram, apresentar resposta ao recurso no prazo legal.